Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ/APELANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE EXPRESSA INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA/APELANTE. OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Construinvest Empreendimentos Imobiliários Ltda., ré, e Big Trans Comercial de Alimentos S.A., autora, contra o v. Acórdão n. 1877008 proferido por esta 7a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas pelas partes.
2. Nas razões dos embargos de declaração, a ré/apelante alega omissão por ausência de apreciação da previsão contida no parágrafo primeiro da cláusula primeira do contrato de locação, que admite modificações pela locatária com o fito de se adequar à finalidade comercial, mas que não impliquem alteração do projeto original.
3. Não sobressai dos autos a alegada omissão, porquanto consta do acórdão expressa manifestação sobre o teor de aludida cláusula, tendo a c. Turma concluído que, com base na perícia e pareceres técnicos constantes dos autos, não houve alteração do projeto original, pois o mezanino é removível e, assim, a área poderá ser retirada sem prejuízo na estrutura do imóvel.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
5. Em seus embargos de declaração, a parte autora/apelante alega obscuridade por ausência de definição do termo inicial de reajuste do valor locativo fixado na ação renovatória, bem como obscuridade na forma de proporcionalidade do rateio dos ônus sucumbenciais.
6. Não se verificam os vícios apontados, pois o v. acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso da autora/embargante, alterou o valor locativo para desconsiderar de seu cálculo a ampliação do mezanino, sem, contudo, modificar os demais termos da r. sentença que, por sua vez, reconheceu o direito à renovação locatícia e determinou que o contrato terá vigência por 5 (cinco) anos, a contar do término do contrato anterior, mantidas as demais cláusulas originárias, inclusive aquelas que dizem respeito à atualização do aluguel.
7. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos para modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Assim, a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela parte autora/apelante.
8. Embargos de declaração opostos pela autora/apelante e ré/apelante conhecidos e rejeitados.